Tribunal: TJDFT
Processo: 0749262-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção. Aponta obscuridade, na parte do acórdão que, com fundamento no artigo 55, da Lei 9.099/95 e no enunciado no 122 do FONAJE, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
3. Sustenta que resta obscura a decisão, “uma vez que não é possível interpretar o acórdão embargado sob a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante a fixação de honorários em valores estratosféricos”.
4. Argumenta que o valor da causa é de R$49.479,44 e o arbitramento dos honorários de sucumbência em 10% mostra-se exorbitante, em especial porque a atuação dos causídicos se limitou à apresentação de contrarrazões ao recurso inominado e ao agravo interno, já que, em primeiro grau, o requerido sequer foi citado.
5. Acrescenta que o enunciado 166 do FONAJE determina que o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau e, “por desrespeito ao processo legal, o Recurso Inominado foi recebido sem o juízo de admissibilidade quanto ao recolhimento do preparo, tendo o Requerido sido intimado para apresentar contrarrazões antes mesmo de realmente admitido o recurso”.
6. Acrescenta que o objeto do agravo interno era, tão somente, o valor das custas e do preparo no montante de R$340,61, pelo que, também desse ponto de vista, o valor de R$4.497,94 arbitrado a título de honorários advocatícios são flagrantemente exorbitantes.
7. Com tais considerações, requer seja sanada a obscuridade apontada e, consequentemente, a modificação do acórdão para arbitrar os honorários advocatícios em R$340,61.
8. Reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
9. Na hipótese, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça foi indeferido e o autor, intimado para efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de deserção, salvo na hipótese de expresso pedido de desistência, deixou de atender o comando judicial no prazo de 48 horas (ID 23078782).
10. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.
11. Com efeito, não há de se falar em redução do percentual da condenação em honorários, eis que fixados em conformidade com os ditames do artigo 55 da Lei n.o 9099/1995, “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.
12. Além disso, inexistente o erro ou desproporção na condenação que foi fixada dentro do limite legal (mínimo de 10% e o máximo de 20%), em conformidade com o teor do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, e em vista do trabalho executado pelo causídico.
13. Demais disso, segundo os termos do referido enunciado Cível n.o 122 do FONAJE, “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro - Vitória/ES).”.
14. Necessário consignar que, ao contrário do afirmado pelo embargante, não é caso de desrespeito ao processo legal, pois, ainda que o juízo de admissibilidade seja realizado previamente pelos Juizados (enunciado 166 do FONAJE), cabe ao Relator (e ao Colegiado) o reexame dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso inominado.
15. Ressalta-se que a redução do valor da condenação em honorários advocatícios na forma pretendida no pedido subsidiário do embargante (equivalente ao valor das custas no montante de R$340,61, objeto do agravo interno) afrontaria os ditames do artigo 55 da Lei n.o 9.999/1995.
16. Necessário esclarecer que a obscuridade que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há dúvidas acerca da real posição do colegiado, em virtude de uma manifestação confusa do posicionamento naquele julgamento, o que não se verifica no caso.
17. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no arbitramento da condenação em honorários de sucumbência à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não se está diante de obscuridade, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
18. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o valor da condenação fixada à título de honorários advocatícios não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, razão pela qual a manutenção do acórdão é medida que se impõe
19. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.